Tribunal: TJDFT
Processo: 0716550-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCABIMENTO.

1. Tendo sido apresentadas razões que se contrapõem ao que decidido e dentro dos limites da questão analisada, não há que se falar em supressão de instância. Preliminar rejeitada.

2. A pendência de dois agravos de instrumento intepostos em face de decisões proferidas em cumprimento provisório de sentença – sendo um aviado pelos próprios exequentes, e o outro, pelos devedores, discutindo a avaliação de direito penhorado, não contendo sequer pedido de atribuição de efeito suspensivo – não constitui óbice processual ao prosseguimento do feito.

3. Não compete ao Juízo de primeira instância emprestar, por via transversa, efeito suspensivo a recurso de competência de outra instância, mormente sem a devida exposição dos fundamentos conducentes à suspensão processual. Assim, o cumprimento provisório de sentença deve prosseguir, respeitadas as prescrições do art. 520, e seguintes, do CPC.

4. Agravo de instrumento provido.